Tribunal: TJES
Processo: 0000002-02.2023.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000002-02.2023.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JOSE JUNIOR DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇ
ÕES CRIMINAIS – IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPLEMENTAR A ABSOLVIÇÃO – PENA APLICADA E DIMENSIONADA COM JURIDICIDADE – INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DO DANO MORAL – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Impossível implementar a pretendida absolvição, eis que a autoria está comprovada pelos depoimentos prestados por agentes públicos que atuaram na ocorrência, e pela própria e clara confissão apresentada pelo denunciado/recorrente.

2.
Subsistindo 02 (duas) circunstâncias judiciais avaliadas de forma escorreita, e desfavorável ao denunciado/apelante (motivos circunstâncias), o ordenamento não permite que seja fixada a pena-base aquém do mínimo legal.

3.
À luz da compensação de atenuante (confissão) e agravante (reincidência), a pena não deveria mesmo ser diminuída na segunda fase do processo dosimétrico.

4.
Rejeitada de igual forma a pretensão de aplicabilidade de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso que o semiaberto no caso concreto, haja vista que mesmo diante do quantum de pena aplicado, nada obsta que regime mais gravoso e intenso seja adotado à luz de circunstâncias judiciais desfavoráveis e à luz da reincidência verificada por parte do apelante (artigo 33, parágrafo 2º, alínea “b”, do Código Penal).

5.
A reincidência também se projeta no caso concreto de forma a impedir a substituição da pena corporal (art. 44 do CP), não sendo indicada a substituição na hipótese encaminhada a julgamento.

6.
A pena multa fora aplicada por imposição legal, e com razoabilidade, à luz dos preceitos do tipo penal infringido. Cabe ao magistrado responsável pela Execução da pena a análise da real situação financeira do condenado, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98, caput, e §1º, do CPC.

7.
Quanto ao recurso do Parquet, de igual forma seu anseio deve ser rejeitado, haja vista que em se tratando a coletividade como sujeito passivo do crime de porte ilegal de arma de fogo, e não havendo vítima determinada, inviável que a fixação de dano moral seja implementada sumariamente em sede de ação penal.

8.
Recursos conhecidos e desprovidos. Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, por conhecer e negar provimento aos apelos, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,
como relatado trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
e por
JOSÉ JUNIOR DOS SANTOS
, todos manifestando inconformismo em face da sentença penal prolatada na instância antecedente, que, em síntese, norteou a condenação do denunciado pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo, não implementando, todavia, a fixação do dano moral pleiteado na inicial.

Também como mencionado,

JOSÉ JUNIOR DOS SANTOS
destaca inexistir provas aptas para sua condenação; Que alternativamente a pena-base deveria ser fixada aquém do mínimo legal, implementando-se também a redução da pena na segunda fase da dosimetria; Deve ser alterado o regime inicial semiaberto para fins de início de cumprimento de pena; substituída a pena corporal no caso concreto e afastada a pena de multa.

O Ministério Público destaca que é plenamente possível a fixação de danos morais no caso concreto, eis que devidamente pleiteados na inicial e devidamente configurados.

Pois bem. Efetivei o estudo dos autos e entendo que as respeitáveis alegações recorrentes devem ser rejeitadas.

Narra denúncia que
“(...) no dia 02/01/2023, aproximadamente às 23h00min, na rua Cesar Matiuzzi, bairro Residencial Francisco Campagnaro, rua lateral ao cafezal, neste Município, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, portava um revólver marca Taurus, calibre 32, inoxidado, em perfeito estado, e 6 (seis) munições intactas, calibre 32, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Q
ue o denunciado ao ser questionado pelos Policiais Militares, confessou ser o proprietário da referida arma, que adquiriu na cidade de Serra (...)”. .

No presente caso revela-se impossível implementar a pretendida absolvição, eis que a autoria está comprovada pelos depoimentos prestados por agentes públicos que atuaram na ocorrência, e pela própria e clara confissão apresentada pelo denunciado/recorrente.

Em trato continuativo destaco que subsistindo 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis avaliadas de forma escorreita (motivos e circunstâncias), o ordenamento não permite que seja fixada a pena-base aquém do mínimo legal.

À luz da compensação
de atenuante (confissão) e agravante (reincidência) a pena não deveria mesmo ser diminuída na segunda fase do processo dosimétrico.

R
ejeito,
de igual forma,
a pretensão de aplicabilidade de regime
inicial de cumprimento de pena
menos gravoso
que o
semiaberto

no caso concreto
,
haja vista que mesmo diante do quantum de pena aplicado, nada obsta que regime mais gravoso e intenso seja adotado à luz de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e à luz da reincidência verificada por parte do apelante (artigo 33, parágrafo 2º, alínea “b”, do Código Penal).

A
reincidência também se projeta no caso concreto de forma a impedir a substituição da pena corporal
(art. 44 do CP)
, não sendo indicada a substituição na hipótese encaminhada a julgamento, sendo certo e necessário que o condenado passe pelo processo de ressocialização com a implementação da progressão de regimes.

A pena multa fora aplicada com razoabilidade,
e por imposição legal, à luz dos preceitos do tipo penal infringido, e cabe ao magistrado responsável pela Execução da pena a análise da real situação financeira do condenado, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98, caput, e §1º, do CPC.

Q
uanto ao recurso do Parquet,
entendo de igual forma que seu anseio deve ser rejeitado, haja vista que em se tratando a coletividade como sujeito passivo do crime de porte ilegal de arma de fogo, e não havendo vítima determinada, inviável que a fixação de dano moral seja implementada sumariamente em sede de ação penal.

Diante do exposto
,

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

MAS NEGO OS PROVIMENTOS ALMEJADOS,
MANTENDO A SENTENÇA
ORIGINÁRIA
.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.